Tribunal: TJES
Processo: 0003273-29.2007.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003273-29.2007.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: PEDRO COMERIO NETO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
BANCO ITAÚ S/A
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição financeira ao pagamento de diferenças de correção monetária (expurgos inflacionários) relativas ao Plano Bresser incidente sobre cadernetas de poupança.

Em suas razões recursais, o Banco réu suscitou preliminares de complexidade da causa, ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, além de prejudicial de prescrição. No mérito, defendeu a inexistência de direito adquirido.

A despeito da suspensão processual que perdurou por anos aguardando a definição dos Recursos Extraordinários nº 591.797/SP e 626.307/SP , o cenário jurídico sobre a matéria sofreu alteração definitiva com o julgamento da ADPF 165 pelo Supremo Tribunal Federal.

É o breve relato. Passo a decidir.

Analisando detidamente os autos e entendo que as razões do Banco réu merecem acolhimento, impondo-se a reforma integral da sentença de primeiro grau.

De início, seguindo a linha adotada por este Colegiado, afasto as preliminares e a prejudicial de prescrição, uma vez que a matéria é eminentemente de direito e já se encontra madura para julgamento de mérito.

No mérito, a controvérsia reside no direito dos poupadores às diferenças de correção monetária em razão de planos econômicos governamentais. Ocorre que o STF, ao julgar a ADPF 165, declarou, por unanimidade, a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.

Com essa declaração, resta superado o fundamento jurídico das ações de cobrança de expurgos. Se as normas que instituíram os planos são constitucionais, as instituições financeiras agiram em estrito cumprimento do dever legal ao aplicarem os índices oficiais da época, não havendo ilícito ou diferença a ser restituída. Esta decisão possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, devendo ser aplicada imediatamente aos processos em curso.

Ressalte-se que a improcedência na via judicial litigiosa não impede que os autores busquem a solução consensual administrativa, conforme facultado pelo próprio STF, que fixou prazo para novas adesões ao acordo coletivo, nos termos da proposta já encartada aos autos pela instituição financeira (fls. 199 e verso).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de origem e
julgar IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fulcro na decisão vinculante do STF na ADPF 165.

Sem condenação em custas judiciais (já recolhidas) e honorários sucumbenciais em razão do parcial provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização do TJES).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)